Tribunal: TJBA
Processo: 8004693-91.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004693-91.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): WANESSA ALDRIGUES CANDIDO, LUANA BARROSO LINS SILVANO APELADO: PEDRO SILVINO LONGO CALDAS Advogado(s):OTTO WAGNER DE MAGALHAES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA (PREVI). PACTO CELEBRADO EM 1984. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VEDAÇÃO LEGAL (SÚMULA 121/STF). TABELA PRICE. ANATOCISMO CONFIGURADO. COEFIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). ABUSIVIDADE E BIS IN IDEM. MULTA CONTRATUAL DE 10%. DESPROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para reconhecer excesso de execução em contrato de mútuo firmado em 1984. A decisão recorrida afastou a capitalização de juros (Tabela Price), o Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) e a multa contratual de 10%, além de ajustar o índice de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícita a capitalização mensal de juros (Tabela Price) em contrato firmado anteriormente à MP nº 1.963-17/2000; (ii) se a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) configura bis in idem; (iii) se a multa contratual de 10% para cobrança judicial é abusiva; e (iv) se o ajuste de ofício dos índices de correção monetária caracteriza julgamento extra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos contratos celebrados antes da edição da MP nº 1.963-17/2000, é vedada a capitalização mensal de juros, ainda que convencionada, nos termos da Súmula 121/STF. A utilização da Tabela Price em tais ajustes implica anatocismo ilegal. O Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) carece de contraprestação clara e configura sobreposição de encargos (bis in idem) ao incidir cumulativamente com juros remuneratórios e correção monetária, violando a boa-fé objetiva. A multa de 10% por ajuizamento de cobrança é abusiva por cercear o acesso à justiça e por já existir a previsão de honorários sucumbenciais para remunerar o trabalho advocatício. Juros de mora e correção monetária são consectários legais e matéria de ordem pública, podendo ser ajustados de ofício pelo magistrado sem que isso configure julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a capitalização de juros em contratos de mútuo celebrados com entidades de previdência privada em data anterior à vigência da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001)." "2. O Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) é abusivo por configurar dupla remuneração pelo mesmo fato gerador, caracterizando ônus excessivo ao contratante." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 187, 422 e 884; CPC, arts. 80, 85, § 11, 487 e 1.010; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STJ, Súmula 563; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS; TJ-BA, APL 0516695-03.2013.8.05.0001; TJ-BA, APL 0300939-19.2015.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004693-91.2019.8.05.0103, em que figura como apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, e como apelado PEDRO SILVINO LONGO CALDAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em sua integralidade e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora